Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-08.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001005-08.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), VALDELICE DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 177.792.861-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Agravo de Instrumento de nº
1001005-08.2023.8.11.9005.

Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravados: VALDELICE DA CRUZ NOGUEIRA e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.

2.

Agravo de instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município, contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer nº 1014255-57.2023.8.11.0001
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para
“
determinar que os reclamados providenciem os meios necessários para que a reclamante seja submetida, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao tratamento cirúrgico de revisão de artroplastia de quadril, em conformidade com a prescrição médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de decisão judicial, limitada ao montante de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Na decisão do ID. 17856367 foi indeferido a tutela de urgência postulada.

O juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

Os agravados pugnam pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo de Instrumento (ID. 182690177), o que fora ratificado em sessão de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, que deferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1014255-57.2023.8.11.0001
.

O agravante argumenta que o Juízo a
quo
não decidiu com acerto, tendo em vista que ser de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o fornecimento dos materiais prescritos (o procedimento cirúrgico é fornecido pelo SUS)
, requerendo, em sede liminar, o efeito suspensivo da decisão agravada.

Em que pese às alegações do agravante, entendo que
a decisão agravada deve ser mantida
, porque
restou comprovado que a agravada/reclamante possui urgência no procedimento indicado pelo médico responsável, ademais,
o parecer técnico, efetuado pelo Núcleo especializado, é claro, ao afirmar a necessidade do procedimento cirúrgico.

Portanto, a decisão agravada foi proferida de acordo com os requisitos autorizadores da concessão de tutelas de urgência exigidos pelo art. 300 do CPC, razão pela qual, deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, anoto que o agravante interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar não concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perdendo-se o objeto do referido agravo interno.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023